Tribunal: STF
Processo: ARE 1425241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus do recolhimento prévio da multa disposta no art. 1.021, §§ 4º e 5º, CPC/15. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a interposição de novos recursos está condicionada ao pagamento da multa prevista no artigo mencionado. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no §4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.175.585-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente